Tribunal: TJDFT
Processo: 0711504-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0711504-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: CIATOY BRINQUEDOS LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação revisional de aluguel proposta pela agravada, deferiu tutela de urgência para fixar o aluguel de março de 2020 no valor proporcional de R$ 9.146,68 (equivalente aos 15 primeiros dias do mês, tendo por base o aluguel mínimo de R$ R$ 18.293,36) e determinar que os alugueis vincendos sejam calculados sobre o valor das vendas, mantidos os demais encargos locatícios. A agravante alega, em síntese, que: 1) em vez de Juízo a quo estipular que, a partir de 16/03/2020, se aplicaria o que foi estabelecido para os meses de abril e subsequentes, considerou que o pagamento da metade do valor locatício e dos encargos contratuais seria para todo o mês de março/2020, o que soa desarrazoado, uma vez que o estabelecimento comercial da agravada esteve em pleno funcionamento na primeira quinzena do mês de março; 2) em situações de caso fortuito ou força maior, o direito positivo autoriza a agravada a resolver o contrato (CC 478) ou postular a readequação do “valor real da prestação” (CC 317), e não simplesmente suspender o cumprimento da obrigação, transferindo esse ônus à agravante; 3) a agravada conseguiu, recentemente, a suspensão da exigibilidade de todos os tributos de competência do Distrito Federal pelo prazo de 90 (noventa) dias, o que comprova que suas despesas atualmente foram reduzidas, podendo cumprir com o pagamento integral do aluguel mínimo e dos encargos, nos termos do contrato. Requer, em antecipação de tutela recursal, seja determinado o pagamento integral do aluguel mínimo e demais encargos referentes ao mês de março/2020 ou, então, que ele seja calculado da mesma forma estipulada para os meses subsequentes (valor das vendas, mantidos os demais encargos locatícios). Sem razão, inicialmente, a agravante. Embora vislumbre a probabilidade do direito alegado (uma vez que não se justificaria a alteração do valor do aluguel no período em que a agravada esteve em pleno funcionamento), não está devidamente demonstrado o risco de dano iminente à agravante pelo recebimento de aluguel a menor no mês de março/2020, devendo se aguardar o trâmite regular do feito, com contraditório prévio e instrução probatória. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator